Tribunal: TJDFT
Processo: 0737032-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Provisórios. Redução. Binômio necessidade e possibilidade. Dilação probatória. Necessidade. Litigância de má-fé. Não constatação. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou os alimentos provisórios devidos pela genitora, aqui agravante, ao filho menor, em 20% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a dilação probatória, a fim de verificar a observância ao binômio necessidade do alimentando versus capacidade da alimentante.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade.
4. No caso, não há elementos que permitam concluir prima facie pela não razoabilidade do valor arbitrado na origem, revelando-se necessária a instrução probatória para mensurar a necessidade dos alimentandos e apurar a real possibilidade do alimentante, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Não prospera a alegação de litigância de má-fé do agravado, porquanto desprovida de comprovação.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0719697-57.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024; AGI 0718092-76.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16/07/2024.